Tribunal: TJBA
Processo: 0502547-76.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502547-76.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAMILE DE OLIVEIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE TUST E TUSD. ADICIONAL DE 2% AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DA BAHIA, pela parte autora e pela COELBA contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito. A autora requereu a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS, a restituição em dobro de valores pagos a esse título e a condenação ao pagamento de danos morais. A sentença reconheceu a legalidade da incidência do ICMS sobre TUST/TUSD, mas determinou a restituição dos valores recolhidos a título de alíquota superior a 25%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança do adicional de 2% de ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza sobre o fornecimento de energia elétrica; (ii) determinar se a COELBA possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação; (iii) estabelecer se é devida indenização por danos morais e a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de 2% do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza é constitucional e encontra respaldo no art. 82, §1º, do ADCT da CF/1988 e no julgamento do Tema 1305 do STF, sendo legítima sua cobrança até 31/12/2023, data em que a Lei Estadual nº 14.629/2023 revogou a base legal que autorizava a incidência sobre energia elétrica.

4. A concessionária COELBA atua exclusivamente como agente arrecadadora do tributo, sem relação jurídica tributária direta com o contribuinte, razão pela qual não possui legitimidade passiva ad causam em ações que discutem a legalidade da cobrança do ICMS, conforme entendimento pacificado pelo STJ (AgRg no REsp 1.100.690/RJ) e reiterado por jurisprudência local.

5. A inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS é legal, conforme decidido pelo STJ no julgamento do Tema 986, aplicável ao caso por se tratar de ação ajuizada após a fixação da tese, não se enquadrando na modulação de efeitos.

6. Inexistindo ilegalidade na cobrança que enseje violação de direitos da personalidade, é incabível o pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos. Recurso da COELBA provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o feito quanto à concessionária, sem resolução de mérito. Recurso do Estado da Bahia parcialmente provido para reconhecer a legalidade da cobrança do adicional de 2% até 31/12/2023. Recurso da autora desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502547-76.2018.8.05.0141
, em que figuram como apelante JAMILE DE OLIVEIRA SANTOS e outros (2) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso da COELBA, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DA BAHIA e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da autora
, nos termos do voto do relator.